Tribunal: TJES
Processo: 5014298-36.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014298-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CINTIA ELAINE CASSARO BAPTISTA e outros
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEM PARAR. CONECTCAR.

INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS CONTESTADOS E ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES COBRADOS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5014298-36.2022.8.08.0035

RECORRENTES: CINTIA ELAINE CASSARO BAPTISTA e LAERTE JUNIOR BAPTISTA

RECORRIDOS: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Com todas as vênias, entendo que a sentença aqui objurgada merece integral reforma.

Explico.

Os autores, na inicial, sustentam que as partes demandadas deveriam proceder com a restituição de valores cobrados indevidamente, quais sejam, R$ 536,50 (SEM PARAR) e R$ 217,56 (CONECTCAR), alegando que são consumidores dos serviços de passagem e cobrança eletrônica em pedágio, fornecidos pelos requeridos, mas que, a partir de abril de 2022, foram realizadas diversas cobranças indevidas referente a outro veículo, não pertencente a eles e em Estado diverso do que residem.

E, a meu ver, os requerentes
comprovaram que houve o lançamento indevido de cobranças referentes a veículo diverso daquele de propriedade dos mesmos, inclusive em outro Estado da Federação (Rio de Janeiro), por meio dos documentos de ID’s 12123692 e 12123693.

Registro, nesse particular, que o automóvel de propriedade dos demandantes e que foi devidamente cadastrado junto às requeridas é VW/ T CROSS HL TSI AE, placa QRK5C30, 2019/2020, Renavam 01307481219, ao passo em que as cobranças contestadas são atinente a um caminhão, fatos, inclusive, confessados pelas rés em suas defesas.

Dessa forma, tendo havido cobrança de pedágio referente à veículo diverso do cadastrado e em Estado diferente daquele de domicílio dos autores,
impõe o reconhecimento da falha na prestação do serviço pelas demandadas e a inexistência de débito
.

Em relação aos danos materiais, as requeridas comprovaram a devolução parcial dos valores contestados, reconhecendo as cobranças indevidas, conforme se observa dos documentos ID’s 12123734, p. 07 e 12123739, p. 04, 05 e 06, onde se verifica que a ré SEM PARAR procedeu à devolução de R$ 494,86 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos) e a recorrida CONECTCAR ao reembolso de R$ 194,92 (cento e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos).

Em que pesem as alegações das recorridas de que os demais valores cobrados foram devidos, não comprovaram a regularidade de tais cobranças. Saliento, a esse respeito, que, conforme fiz consignar alhures, supracitadas cobranças não são decorrentes da utilização do veículo de propriedade dos autores, cadastro nos sistemas das demandadas.

Assim,
deve a reclamante SEM PARAR promover a devolução da quantia remanescente de R$ 41,64 (R$ 536,50 - R$ 494,86), cabendo à CONECTCAR a restituição de R$ 22,64 (R$ 217,56 - R$ 194,92)
.

Friso, outrossim, que
a restituição deve se dar na forma dobrada
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto as cobranças ocorreram a partir de 2022, sendo indubitável a conduta das rés contrária à boa-fé objetiva (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato de os autores terem suportado inúmeras cobranças indevidas, somado ao fato das diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, sem êxito. Lembro, nesse particular, a demonstração das referidas diligências
junto aos requeridos, as diversas solicitações de cancelamento das cobranças e restituição dos valores indevidos, conforme contestações colacionadas no ID 12123685, além do registro do respectivo boletim de ocorrência (ID 12123283).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Cobranças indevidas em cartão de crédito após cancelamento de compra –
Sentença de procedência parcial, que determinou a anulação do débito, mas entendeu pela inocorrência de dano moral – Recurso do Autor – Ineficiência de atendimento da Ré –
Tentativas frustradas de conciliação extrajudicial – Desvio produtivo – Dano moral configurado
–- Sentença reformada – Recurso provido para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00025773120238260038 Araras, Relator.: Rafael Tocantins Maltez, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos,
tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor é razoável e proporcional
, não devendo ser considerando exorbitante ou irrisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CINTIA ELAINE CASSARO BAPTISTA e LAERTE JUNIOR BAPTISTA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) DECLARAR
a inexistência dos débitos contestados, não pertencentes ao veículo dos autores cadastrado nos sistemas dos requeridos (VW/ T CROSS HL TSI AE, placa QRK5C30, 2019/2020, Renavam 01307481219);

b) DETERMINAR
a

cessação das cobranças indevidas e abstenção de negativação, relativas aos débitos contestados e não pertencentes ao veículo dos autores, tudo no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) DETERMINAR
o cancelamento de qualquer cadastro/registro/permissão de qualquer outro veículo que não seja o de propriedade dos autores e indicado no contrato firmado (VW/ T CROSS HL TSI AE, placa QRK5C30, 2019/2020, Renavam 01307481219), limitando-se a utilização do serviço contratado exclusivamente pelo veículo de propriedade dos autores, tudo no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

d) CONDENAR
a parte requerida
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
a pagar aos autores a quantia de R$ 41,64 (quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), além da restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, no montante de R$ 536,50 (quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos – considerando a devolução parcial de tal valor na esfera administrativa), corrigida monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo IPCA até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

e) CONDENAR
a parte requerida
CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A
a pagar aos autores a quantia de R$ 22,64 (vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), além da restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados, no montante de R$ 217,56 (duzentos e dezessete reais e cinquenta e seis centavos – considerando a devolução parcial de tal valor na esfera administrativa), corrigida monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo IPCA até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

f) CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento, a cada um dos autores, da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)